Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus[1] impetrado pela advogada Naira Alves dos Santos Pereira em favor de Larissa Benati Alves, cuja prisão em flagrante, ocorrida no dia 07 de junho passado, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas previsto no artigo 33 da Lei no 13.343/2006, fora posteriormente convertida em preventiva, tendo-lhe sido negado na sequência, pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o pedido de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no dia 27 subsequente. Almeja a impetrante, a seu turno, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para afastar a segregação cautelar a que fora submetida, até o julgamento definitivo do presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, assegurando-se a liberdade de locomoção da paciente. Como fundamentos da impetração, aduzira a impetrante que a paciente é casada com o senhor Álvaro Alves Dias, com quem constituíra família, sendo a pessoa responsável pelos cuidados dispensados às enteadas, de 11 (onze) e 15 (quinze) anos, conquanto delas não seja a mãe biológica. Defendera que o marido da paciente trabalha durante todo o dia, sendo ela a única responsável pelos cuidados da criança e da adolescente, apontando ainda que a enteada mais velha é mãe de um bebê de 2 (dois) meses, contando também com a assistência e os cuidados da paciente. Pontuara que, nada obstante o asseverado pelo Juízo criminal no sentido de que inexistiriam provas acerca da alegação de que a paciente seria a única responsável pelos cuidados das menores, “nesse momento seria impossível tal comprovação, vez que esta patrona possui acesso apenas às crianças menores e a paciente que está segregada cautelarmente, e as menores estão sozinhas e seriam incapazes de buscar documentações comprobatórias, a não ser fotografias da paciente nos momentos mais importantes da vida”. Apontara que, assegurada liminarmente a liberdade, a paciente teria plenas condições de comprovar o fato assinalado, ressoando indispensável a medida, porquanto os cuidados aos infantes estariam sendo atualmente dispensados tão somente pela enteada adolescente. Verberara, em caráter ilustrativo, que o tipo penal em que teria incidido a paciente consiste na hipótese de tráfico privilegiado (“mula”), circunstância que poderia ensejar a conversão da pena corporal por medida restritiva de direitos. Sustentara que, assim, deve ser ela colocada imediatamente em liberdade, ratificando-se a medida por ocasião do julgamento definitivo do writ, máxime por não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e, lado outro, estarem evidenciados os elementos a indicar a possibilidade de conversão em medidas diversas da prisão, ainda que com monitoramento eletrônico, pontuando que a perduração da segregação encerra ato e constrangimento ilegais. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus[2] impetrado pela advogada Naira Alves dos Santos Pereira em favor de Larissa Benati Alves, cuja prisão em flagrante, ocorrida no dia 07 de junho passado, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas previsto no artigo 33 da Lei no 13.343/2006, fora posteriormente convertida em preventiva, tendo-lhe sido negado na sequência, pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o pedido de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no dia 27 subsequente. Almeja a impetrante, a seu turno, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para afastar a segregação cautelar a que fora submetida, até o julgamento definitivo do presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, assegurando-se a liberdade de locomoção da paciente. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância da argumentação desenvolvida e da plausibilidade do direito invocado, a pretensão liminar não pode ser examinada no ambiente do plantão judicial. Consoante se afere das próprias razões articuladas pela impetrante, a paciente tivera sua prisão em flagrante efetivada no dia 07 de junho passado, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas previsto no artigo 33 da Lei no 13.343/2006. Na sequência, convertida a segregação em preventiva, fora-lhe negado, pelo eminente juízo criminal pelo qual transita a ação, o pedido que formulara visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, isso no dia 27 subsequente, ou seja, há 12 (doze) dias. A insurgência, conforme reportado, diz respeito precipuamente ao fato de ter sido negado à paciente o pedido de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A par de estar a paciente segregada, a medida acautelatória é vetusta e a negativa de conversão em prisão domiciliar se dera há 12 (doze) dias, não se legitimando, pois, diante da falta de urgência, que seja endereçada e examinada no ambiente do plantão judicial. O encadeamento das datas em que os fatos processuais ocorreram, a par da necessidade de submissão do pleito formulado sob o argumento da ilegalidade no indeferimento da convolação da segregação ao Juízo natural da causa, denuncia que a postulação é impassível de ser revestida da urgência necessária à deflagração da competência do Juízo plantonista. Soa carente de razoabilidade aventar-se que exame de pedido volvido a reverter provimento negativo editado há mais de 10 (dez) dias revista-se de urgência apta a afastar a atuação do juiz natural da impetração, notadamente porque o expediente forense ordinário se iniciará daqui a poucas horas. Essa apreensão soa mais eloquente defronte o fato de que a segregação da paciente ocorrera há mais de 1 (hum) mês. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que a situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois a segregação reputada ilegal, a seu turno, consoante já apontado, perdura há mais de um mês e o provimento que indeferira a conversão da prisão preventiva em domiciliar data de mais de 10 (dez) dias. A ordem, portanto, deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é a eminente Desembargadora a quem fora originalmente distribuída. Como consabido, estabelecera o legislador constitucional o juiz natural como direito e garantia fundamental. Somente em situações excepcionais é que se legitima a atuação de juiz diverso na causa (CF, art. 5o, XXXVII e LIII). No caso, conforme pontuado, inexiste qualquer excepcionalidade, decorrente da invocação de urgência no exame da liminar, apta a legitimar que o exame da liminar seja subtraído da eminente juíza natural do mandamus, nomeadamente porque visa a impetrante, com o fito de alterar o modo como cumpre a prisão preventiva imposta à paciente, a modulação do decidido há mais de 10 (dez) dias, estando a paciente segregada há mais de 1 (hum) mês. Com fundamentos na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juiz natural que tem gênese constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado nesta impetração por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Façam-se os autos conclusos à eminente Desembargadora Relatora, oportunamente, pois quem está revestido de competência para examinar a liminar postulada e processar o writ. I. Brasília-DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] ID 61272156, fls. 3/13. [2]ID 61272156, fls. 3/13.